Tribunal: TJDFT
Processo: 0720435-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA E RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO CABAL E INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA OU DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE DISCUSSÃO PRÉVIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA INCLUSÃO DA QUALIFICADORA.
1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.
2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. A absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante a existência inconteste e irrefutável da causa excludente de ilicitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático inequívoco para a absolvição sumária do réu.
4. A ausência do animus necandi deve se apresentar certa e definida nos autos, não podendo haver a desclassificação da conduta para crime diverso do doloso contra a vida se a alegada inexistência do dolo de matar não pode ser extraída com segurança e certeza dos elementos de prova reunidos.
5. O decote das qualificadoras narradas na denúncia somente é possível quando elas se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, caso contrário, devem ser submetidas aos jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias.
6. Recursos em sentido estrito conhecidos, não provido o da defesa e provido o da acusação.